Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO MEDIANTE BOLETO ENVIADO POR TERCEIRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão com fulcro em responsabilidade civil decorrente de fraude de terceiro, no âmbito de contrato bancário. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que acolheu em parte o pedido.
2 – Preliminar. Denunciação à lide. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995). Quanto à identificação de eventual beneficiário de pagamento discutido no processo, não se torna necessária a denunciação à lide, sobretudo porque a questão controvertida pode ser elucidada por meio de prova documental, sem, contudo, afastar a competência do Juízo. Preliminar que se rejeita.
3 – Fraude de terceiro. Na forma do art. 14 do CDC, a existência de defeito no serviço é pressuposto da responsabilidade civil. Não há demonstração dos fatos alegado pela autora no que concerne à fragilidade do sistema de segurança do banco. A autora alega fraude na colheita de seus dados pessoais e financeiros para contrafação de boleto. Todavia não há qualquer indicação de que o número telefônico indicado na inicial seja da ré ou de alguma parceira empresarial (Aymoré). A inversão do ônus da prova exige a demonstração de verossimilhança das alegações (art. 8o, inciso VIII do CDC). Além do mais, o boleto foi gerado com a indicação de pessoa jurídica que não tem relação com o contrato. Do boleto consta o nome da ré, porém do comprovante de pagamento, que, de regra, aparece na tela de pagamento, consta o nome de outra pessoa jurídica, qual seja “Super Pagamentos e Adm de Meios”, que é estranha ao processo (ID. 19801450) e que foi utilizada para a concretização da fraude. Finalmente, a ré não apresentou o número do protocolo de atendimento no SAC da empresa, de modo a permitir à ré trazer a gravação de atendimento. Neste quadro, não se têm elementos de verossimilhança das alegações da autora (art. 6o, inciso VIII do CDC) para inverter o ônus da prova e afirmar que os dados usados pelo terceiro fraudador foram colhidos na empresa ré ou por falha em seu sistema operacional. Sem demonstração de defeito no serviço prestado, não há relação de causalidade imputável à ré, de modo que o pedido é improcedente. Precedente (Acórdão 1257806, 07061500220198070007).
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J